Tribunal: TJDFT
Processo: 0734562-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734562-19.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILNEI CARDOSO DA SILVA APELADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GILNEI CARDOSO DA SILVA contra sentença sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único), em razão da inércia da parte autora em cumprir a determinação de recolhimento das custas processuais. Argumenta a parte apelante que a sentença deve ser revista para concessão da gratuidade da justiça, sob a alegação de (a) violação ao direito constitucional de acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV), (b) alteração superveniente em sua condição financeira após a aquisição do veículo financiado, (c) ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana; e (d) situação financeira atual "mais próximo da linha da pobreza do que da classe média". Pede a concessão da gratuidade da justiça, a desconstituição da sentença e a devolução do processo ao e. Juízo de origem para regular prosseguimento da ação revisional. Em contrarrazões, a parte apelada sustenta, em preliminar, o não conhecimento do recurso quanto ao pedido de gratuidade da justiça, ao argumento de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada e pela preclusão consumativa, uma vez que foi objeto de decisão anterior, confirmada em agravo de instrumento, com trânsito em julgado (no 0741064-74.2023.8.07.0000). Além disso, sustenta a suposta prática da advocacia predatória na atuação do patrono da parte apelante, destacando a repetição de demandas padronizadas acompanhadas de pedidos genéricos de justiça gratuita, o que revelaria abuso do direito de ação e captação irregular de clientela. Pede a adoção das medidas cabíveis para coibir práticas processuais consideradas abusivas e lesivas à boa-fé objetiva. Intimado, o apelante alega que não existe preclusão para o pedido de concessão da gratuidade de justiça e pede o afastamento da tese da litigância predatória. Pois bem. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, artigo 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto é de se pontuar que o agravante teve indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita por falta de comprovação da condição de hipossuficiente no primeiro grau. O autor recorreu a esta Relatoria, que na ocasião, manteve o indeferimento. Confira a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do concomitante julgamento do presente agravo de instrumento. II. A Constituição da República fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o). III. No caso concreto, regularmente intimada, a parte agravante deixou de apresentar os documentos exigidos para demonstração de sua hipossuficiência financeira (colacionada apenas a declaração de hipossuficiência), a par de certos indícios contraindicarem a concessão da gratuidade judiciária (residente em área nobre do Distrito Federal e pretensão de revisão de financiamento de veículo importado e estimado em mais de R$ 160.000,00). Dessa forma, o indeferimento da benesse constitui medida impositiva. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1814574, 0741064-74.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 26/02/2024.) (Grifo aditado). Contra o acórdão, a parte autora interpôs recurso especial (agravo em recurso especial), que não foi admitido pela intempestividade (id 71967565). A decisão transitou em julgado. Novamente, agora, em apelação, a parte pede a concessão do benefício, sem apresentar qualquer elemento de convicção que confirme a alegada situação de hipossuficiência econômica, a recomendar, novamente, o indeferimento do benefício, em razão das considerações já dispostas no agravo de instrumento. De mais a mais, considerando o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se ponderar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO IN-DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NOVO REQUERIMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. 1. Havendo decisão preclusa na origem indeferindo a gratuidade da justiça, a reanálise da questão e a concessão do benefício somente serão possíveis se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da requerente. 2. Inexistência de elementos que indiquem modificação desse quadro, frente ao que existia ao tempo do indeferimento no primeiro grau. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1793960, 07176396520218070007, Relator(a): RE-NATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023). (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, ao fundamento de ausência de comprovação de sua hipossuficiência econômica. 2. A decisão considerou que, embora a renda mensal da agravante não ultrapasse o limite de 5 salários-mínimos, a comprovação dos critérios subjetivos para concessão do benefício foi insuficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar se os elementos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a insuficiência de recursos da agravante, nos termos exigidos pelo art. 98 do CPC e pela Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 98 do CPC, o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família 5. A Resolução no 271/2023 do CSDPDF estabelece como parâmetro objetivo a renda familiar mensal de até 5 salários-mínimos para caracterização da hipossuficiência, mas a análise deve considerar também critérios subjetivos. 6. No caso concreto, os contracheques apresentados pela recorrente indicam salário líquido inferior ao limite estabelecido, mas os documentos apresentados (uma conta de energia com valor elevado) são insuficientes para comprovar a insuficiência de recursos, especialmente diante da ausência de comprovação de outras despesas ou encargos familiares significativos. 7. A ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem a hipossuficiência econômica da agravante justifica o indeferimento do benefício, nos termos da jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 1912875, TJDFT). 8. O acesso à justiça deve ser assegurado, mas o benefício não pode ser concedido indiscriminadamente, devendo ser baseado em elementos concretos que atestem a necessidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos mediante critérios objetivos e subjetivos, sendo insuficientes documentos que gerem dúvidas quanto à real condição financeira do requerente." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Resolução no 271/2023 do CSDPDF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912875, 07022428020238070011, Rel. Diaulas Costa Ribeiro. (Acórdão 1958154, 0728516-80.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte apelante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator